Tribunal: TJMT
Processo: 1016527-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016527-63.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELIO MATIAS TEIXEIRA - CPF: 001.188.832-67 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de extrato dos órgãos de proteção que comprova a ocorrência de restrição efetuada pela parte promovida, ora Recorrente, resta demonstrada a sua legitimidade para responder perante o consumidor pelos danos por este suportados em decorrência de inscrição indevida sem provas da contratação, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 29.158,98) e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO em fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias à retificação do valor da causa, junto ao Sistema PJE.

2. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pelo Réu, no que diz respeito à ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual.

3. OPINO por indeferir a irresignação do Réu quanto à concessão da justiça gratuita em primeira instância, em sede de juizados especiais, bem como por indeferir o seu pedido pela designação de audiência de instrução, neste feito.

4. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

5.
OPINO pela declaração de inexistência da dívida ora discutida, no valor de

R$ 29.158,98 (vinte e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos).

6. Consequentemente,
OPINO
por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 29.158,98 – relativo ao contrato no 000000000000364307054, lançado em 15/09/2015), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça.

9. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (15/09/2015 – Mov. 26057801), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto pela Douta Magistrada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização, uma vez que o valor da inscrição é elevado e que as Turmas Recursais têm concedido indenização por dano moral no valor médio de R$ 10.000,00. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, cujo valor na inicial fora atribuído em R$ 13.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual porque não é responsável pela gerência do programa FIES e porque há necessidade de intervenção do FNDE. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual porque não é responsável pela gerência do programa FIES e porque há necessidade de intervenção do FNDE.

Sem razão a parte promovida, uma vez que é a responsável pela inscrição nos órgãos de proteção, conforme extrato juntado, de modo que detém legitimidade passiva. Igualmente, não há se falar em incompetência da Justiça Estadual por suposta necessidade de intervenção do FNDE, uma vez que o consumidor nega a contratação de FIES, nega a dívida com FIES porque não contratou e a parte promovida não comprovou a contratação, por qualquer documento legítimo que contenha assinatura do consumidor.

Juntou apenas documento unilateral consistente em extrato de dívida.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de extrato dos órgãos de proteção que comprova a ocorrência de restrição efetuada pela parte promovida, ora Recorrente, resta demonstrada a sua legitimidade para responder perante o consumidor pelos danos por este suportados em decorrência de inscrição indevida sem provas da contratação, bem como a competência da Justiça Estadual.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Não houve a juntada do contrato ou áudio de
call center
,

uma vez que a parte promovida juntou apenas provas unilaterais, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020